Tribunal: TJDFT
Processo: 0001053-14.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 214, C/C ART. 224, "A" DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. AÇÃO PENAL PRIVADA OU PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. MISERABILIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 225 DO CP.
1. Há que se reconhecer o instituto da decadência, julgando extinta a punibilidade do agente, se o direito de representação foi exercido fora do prazo pelas ofendidas e se estas nada manifestaram nos 06 (seis) meses que se seguiram à maioridade penal.
2. Recurso provido para acolher a preliminar e declarar extinta a punibilidade do acusado.